Tribunal: TJDFT
Processo: 0749741-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO A SER REPRESENTADO POR ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. IMPOSSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. INCLUSÃO DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DESPOVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a sucessão processual do devedor falecido pelo seu espólio, determinando a inclusão dos respectivos herdeiros. 1.1. O agravante pede o provimento do recurso, para que seja deferida a sucessão processual do devedor por seu espólio, devidamente representado pelo administrador provisório.

2. A herança se transmite imediatamente aos sucessores (art. 1.784 do CC), sendo certo que o espólio (universalidade de bens deixada pelo de cujos) assume a legitimidade para demandar e ser demandado em todas as ações em que o falecido integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse.

3. O ordenamento jurídico pátrio prevê, nos arts. 613 a 614 do CPC e no art. 1.797 do CC, a figura do administrador provisório, a quem competirá representar ativa e passivamente o espólio, seus bens e trazer ao acervo os frutos percebidos desde a abertura da sucessão, até que o inventariante preste seu compromisso. 3.1. A representação do espólio pelo administrador provisório decorre da existência de bens a inventariar.

4. No caso, inexiste prova de que o administrador está na posse dos bens. Na certidão de óbito juntada aos autos, inclusive, há declaração de que o falecido não deixou bens a inventariar. 4.1. Como até o momento não foi demonstrada a existência de bens, não há se falar em administrador provisório.

5. Recurso desprovido.